Tribunal: TJES
Processo: 5025762-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025762-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: TATIKELEN MENDES PIRES
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5025762-90.2022.8.08.0024.

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

RECORRIDO:
TATIKELEN MENDES PIRES

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dra. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DA REQUERIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer na qual a parte autora afirma ser correntista do Requerido, tendo contraído empréstimo consignado no ano de 2018. Aduz que ao trocar de emprego, foi informada pelo Réu que os pagamentos ocorreriam por boleto bancário que chegariam em seu e-mail. Alega ter comparecido em outra oportunidade no banco requerido, ocasião em que o funcionário informou que os descontos poderiam ser efetuados na conta corrente da Requerente, uma vez que a conta estaria ativa. Sustenta ainda, que a autora que a parcela com vencimento em 10/10/2021 não foi descontada, nem enviado boleto para pagamento, não obstante a existência de saldo em conta. Devido a situação dificultosa causada pela parte Ré propôs ação judicial tombada sob o nº 5026957-47.2021.8.08.0024, que tramita no 4º Juizado Especial Cível de Vitória/ES, em que foi determinado os descontos das parcelas do empréstimo consignado em sua conta corrente, de n° 01074816-2, agência 3349, de sua titularidade. Ocorre, que além de não ter sido realizado os descontos, a requerida negativou o nome da promovente em 11/07/2022, mesmo com os valores relativos às parcelas constantes na conta corrente da autora e não sendo debitado por culpa exclusiva da ré.Por tais motivos, requer a baixa da negativação e condenação em danos morais.

Decisão (ID. 6243560) deferindo a tutela antecipada pretendida e determinada a imediata expedição de ordem ao Banco Réu, a fim de que retire, até ulterior deliberação, os lançamentos de débito registrados em nome da Autora, no prazo de cinco dias.

Manifestação da requerida (ID. 6243568), onde comprova a baixa da negativação realizada.

Em sede de contestação (ID. 6243574), a requerida alega, preliminarmente, a inépcia da inicial ante a existência de provas mínimas, a falta de interesse de agir. No mérito, sustenta a impossibilidade de inversão do ônus da prova, da legalidade do contrato, da regularidade da negativação exercendo seu regular direito. Por fim, alega a inocorrência de danos morais, requerendo a improcedência total dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 6243904), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015, julgo PARCIALMENTE procedente os pedidos autorais e em consequência:

1 – Condeno a parte Ré BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. na obrigação de fazer de efetuar a baixa da negativação em nome da parte Autora referente ao vencimento 11/02/2022, no valor de R$ 21.162,16 (vinte e um mil e cento e sessenta e dois reais e dezesseis centavos), contrato UG13770004581684763A, concedido em tutela antecipada e devidamente cumprido, a qual torno definitiva.

2 - Condeno a Requerida BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora que arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente e com juros de mora contados a partir desta data.”

Irresignada, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 6243906). Em suas razões, sustenta a inexistência de conduta irregular e a inexistência de danos morais a serem indenizados. Requer, portanto, a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, que sejam minorados os valores arbitrados a título de danos morais pelo juízo de piso.

A Autora, ora recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID.6243910), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, coaduno com o douto Magistrado
a quo
no seguinte:

“Anoto que é certa a obrigação dos Requeridos pela guarda das informações dos acerca dos consumidores a ele confiados devendo, ainda, arcar com eventuais prejuízos causados aos clientes por problemas e erros nos seus sistemas digitais de prestação de serviços.

A ocorrência de erro em aplicativos, sistemas e sítios eletrônicos é prática previsível e a Promovida, que aufere lucros com sua atividade, deve necessariamente empreender esforços para evitar que a prestação de seus serviços cause danos aos seus usuários.

Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço.

Ademais, a parte Requerida não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de uma das causas excludentes de sua responsabilidade objetiva, elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.”

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC, forçoso reconhecer como indevida a cobrança e a negativação.

No mais, coaduno com o juízo sentenciante quando este entendeu que restou incontroversa a irregularidade da negativação, motivo pelo qual considero que esta ocorreu de forma indevida.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da Recorrente, impõe-se o dever de indenizar a Recorrido pelos danos morais sofridos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00, (quatro mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios termos e
condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)